Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-55.2021.8.11.0095
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000538-55.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDISMAR ONOFRE - CPF: 492.601.389-49 (APELADO), DARTANHAM SOUZA DE AMORIM ONOFRE - CPF: 061.569.351-26 (VÍTIMA), TATIANA OMIZOLO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal no
1000538-55.2021.8.11.0095.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: EDISMAR ONOFRE.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ART. 310 DO CTB. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL REGULAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que obteve a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na prescrição virtual e extinguiu o feito. O apelante requer a reforma da decisão, alegando a impossibilidade de reconhecimento de prescrição com base em pena hipotética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da prescrição virtual como fundamento para a extinção da punibilidade; (ii) analisar se, no caso concreto, ocorrerá a prescrição regular da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 438) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda a extinção da punibilidade com base na prescrição virtual, uma vez que não há previsão legal para o cálculo do prazo prescricional com base em pena hipotética.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base nos marcos interrompidos previstos no art. 117 do Código Penal, não sendo admitida contagem de prazo anterior ao recebimento da denúncia.

No caso concreto, embora a prescrição virtual não seja cabível, verifica-se que o crime imputado ao réu (art. 310 do CTB) tem pena máxima de um ano, o que fixa o prazo prescricional em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Como o fato ocorreu em 17/02/2021 e o julgamento se deu em 24/03/2025, o prazo prescricional já transcorreu integralmente, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento :

A prescrição virtual, baseada em pena hipotética, é inadmissível no ordenamento jurídico, conforme Súmula 438 do STJ.

A prescrição da pretensão punitiva deve observar os prazos e marcos interruptivos previstos no Código Penal, sendo vedada a prescrição anterior ao recebimento da denúncia.

Verificado o transcurso do prazo prescricional regular entre os dados do fato e o julgamento, impõe-se a contestação da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados : CP, arts. 107, IV, 109, V, e 117; PCP, art. 61.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, Súmula 438; TJMT, NU 0002200-79.2000.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 09.07.2024; TJMT, NU 0002086-07.2014.8.11.0022, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que reconheceu a prescrição virtual, extinguindo o feito.

O apelante, Ministério Público Estadual, postula a reforma da sentença e devolução dos autos à origem para o trâmite legal.

O réu pugna pelo improvimento do recurso.

A douta representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal manifestou-se pelo provimento do recurso.

Em sessão de julgamento o
douto
representante do Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Termo Circunstanciado relatando a ocorrência do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro praticado, em tese, pelo apelado.

A sentença declarou a extinção da punibilidade fundamentada em pena hipotética, aplicando a denominada prescrição virtual. Sustentou o magistrado
a quo
que
“No caso dos autos, analisando de maneira detalhada e fazendo um juízo prospectivo de uma eventual condenação, diante da certidão de antecedentes do autuado, chega-se à conclusão de que a pena aplicada certamente será inferior a 01 (um) ano. Assim, tem-se como prazo prescricional o período de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Deste modo, levando em consideração que em futura sentença condenatória a pena fixada será inferior a 01 (um) ano, caracterizada estará a prescrição retroativa, vez que, da data do fato delituoso até a presente data, decorreu intervalo temporal superior a 03 (três) anos. Assim, consoante o artigo 61 do Código de Processo Penal, o Juiz, em qualquer fase do processo, deverá declarar de ofício a extinção da punibilidade.”
.

O apelante aduz que a decisão é equivocada, pois é vedada contagem do prazo prescricional em data anterior ao recebimento da denúncia e consubstanciada em pena hipotética.

Percebe-se que assiste razão ao apelante, vez a legislação pátria não autoriza o cálculo do prazo prescricional com base em pena hipotética. Ademais, há expressa vedação nesse sentido no verbete no 438 do STJ,
in verbs
:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES –DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
AVENTADA INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, COM A RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – PERTINÊNCIA
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Tendo sido interposta apelação contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do paciente, cabível a sua conversão em recurso em sentido estrito se, do erro, não se constatou a intempestividade do apelo, nem prejuízo à parte recorrida no que tange ao processamento do recurso. Aplicação da fungibilidade.
Consoante Súmula n. 438 do STJ, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
Apelação criminal conhecida como Recurso em Sentido Estrito, dando-lhe provimento. (N.U 0002200-79.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II C.C. ART. 70, AMBOS DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – TESE DE PRESCRIÇÃO

VIRTUAL NÃO CONHECIDA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
– (...)
4. Quanto à tese da prescrição virtual suscitada pela defesa, não há como conhecer do pedido, por ausência de fundamentação legal. A Súmula n. 483 do STJ estabelece que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.
5. Recurso desprovido. (N.U 0002086-07.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

No caso, conquanto não tenha havido ainda o recebimento da denúncia, é certo que a prescrição se consumou, pois, sendo o delito punido com pena máxima de um ano, a prescrição se verifica em quatro anos (art. 109, V do CP), prazo esse transcorrido desde a data do fato (17/02/2021) até o dia do julgamento em 24/03/2025.

Desse modo, por manifesta ausência de interesse estatal na ação penal, cujo resultado já se antevê completamente inócuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, registro que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso de Apelação Criminal, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição virtual, e
DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, pela prescrição, nos termos do art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025